Tribunal: TJES
Processo: 5006940-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006940-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO CARVALHO RABELO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada pelo Banco/Agravado. O Agravante pleiteia a manutenção do benefício da justiça gratuita e a revogação da liminar, sob o argumento de que efetuou o pagamento da parcela em atraso por meio de boleto emitido pelo próprio credor, o que afastaria a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se o pagamento da parcela em atraso descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justiça gratuita deve ser concedida à pessoa física que declara não possuir condições de arcar com as custas do processo, salvo prova inequívoca em sentido contrário, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência consolidada. No caso concreto, os documentos apresentados pelo Agravante demonstram insuficiência de recursos, razão pela qual deve ser mantido o benefício.

O pagamento da parcela em atraso, realizado por meio de boleto emitido pelo próprio credor, pode caracterizar conduta contraditória do Banco/Agravado e afastar a mora, nos termos da boa-fé objetiva e da jurisprudência aplicável.

O deferimento da busca e apreensão exige a comprovação inequívoca da mora, e eventuais negociações extrajudiciais entre as partes, especialmente se acompanhadas do pagamento de parcelas, podem descaracterizá-la.

Diante da existência de indícios de pagamento da parcela em atraso e da necessidade de melhor apuração dos fatos, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita à pessoa física presume-se verdadeira mediante simples declaração de insuficiência de recursos, salvo prova inequívoca em contrário.

O pagamento da parcela em atraso, realizado por meio de boleto emitido pelo credor, pode afastar a mora e impedir a busca e apreensão do veículo, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

A conduta contraditória do credor que aceita pagamento e, ainda assim, requer a busca e apreensão do bem, pode configurar abuso de direito, devendo ser analisada na instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §3º, 99, §4º, e 100; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível 056130020631, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 14/03/2023.

TJES, Apelação Cível 048170147622, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 13/02/2023.

TJES, Agravo de Instrumento 5000956-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 04/05/2023.

TJES, Agravo de Instrumento 5011314-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 28/02/2023.

TJES, Agravo de Instrumento 5007031-21.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 21/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006940-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: LEANDRO CARVALHO RABELO

AGRAVADO:
BANCO RCI BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual a MM Juíza deferiu a busca e apreensão do veículo descrito nos autos.

Da gratuidade judiciária

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo
(in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380)
.

No caso em apreciação, analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...]
1. O direito ao benefício da justiça gratuita à pessoa física se satisfaz com a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário. E a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Preliminar acolhida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, com efeitos retroativos à data da contestação. [...] (TJES, Apelação Cível, 056130020631, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que os apelantes realmente não se mostram capazes de suportar as custas judiciais sem prejuízo dos próprios sustentos e de suas famílias. Sob esta ótica, tratando-se de pessoas físicas, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável aos recorrentes. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso dos agravantes ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 048170147622, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023).

A Agravante juntou ao recurso documentos que comprovam que recebe do INSS o Benefício de Auxílio-Doença, bem como Declaração de Imposto de Renda, Cédula de Empréstimo Bancário e comprovantes de despesas com dependentes que, conjuntamente considerados, demonstram a impossibilidade de custeio das despesas recursais.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Ademais, o reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Desse modo, mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada.

Finalmente, a teor do disposto no § 4º do art. 99 do Código de Processo Civil, “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a revogação do benefício concedido para a tramitação do presente recurso.

Do mérito

O Banco/Agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor do Agravante, requerendo a concessão de medida liminar, que foi deferida pela MM Juíza.

Seguiu-se o presente recurso.

O § 3º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que:

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

Desse modo, no momento da mora consideram-se vencidas todas as obrigações contratuais, ou seja, todas as parcelas do financiamento são tidas como vencidas, de modo que apenas o pagamento integral da dívida seria apto a purgar a mora.

No caso em análise, a Agravante afirma que apesar de não ter quitado a parcela objeto da ação originária na data de seu vencimento, solicitou ao Banco/Agravado o boleto respectivo e efetuou o seu pagamento no dia 22/03/2024

A eventual existência de um acordo extrajudicial entre as partes poderia justificar a suspensão da liminar deferida, posto que em tal hipótese a conduta do credor se mostraria contraditória e poderia caracterizar má-fé.

Este egrégio Tribunal já reconheceu que a realização de acordo extrajudicial pode afastar a mora, como se vê nos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DL 911/69. LIMINAR DEFERIDA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, DESERÇÃO E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO AFASTADAS. BOA-FÉ OBJETIVA. PARTES EM NEGOCIAÇÃO.
AJUIZAMENTO DA MEDIDA NO CURSO DA NEGOCIAÇÃO. MORA AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao contrário do que defende o Agravado, a decisão objeto do presente recurso foi proferida em 19 de dezembro de 2022, com início do prazo recursal em 23 de janeiro de 2023, data em que houve a ciência da Agravante sobre os termos do pronunciamento agravado. Preliminar de intempestividade afastada. 2. É cediço que a gratuidade de justiça compreende as custas judiciais, nos termos do artigo 98 § 1º, I do Código de Processo Civil, assim, deferido o benefício, não há falar em pagamento do preparo recursal. Preliminar de deserção afastada. 3. Em relação à ofensa ao duplo grau de jurisdição, vê-se que a matéria combatida foi levada a conhecimento pelo juízo de primeiro grau, o qual, inclusive, manifestou-se sobre o ponto, o que foi objeto da decisão objeto do presente recurso. Preliminar rejeitada. 4. O ajuizamento da medida de busca e apreensão durante a negociação das parcelas em aberto configura clara ofensa ao princípio da boa-fé, operando a instituição financeira em verdadeiro comportamento contraditório. 5.
A instituição financeira ajuizou a demanda no curso da negociação, sendo imperioso reconhecer que a mora encontra-se afastada, impondo a revogação da liminar de busca e apreensão.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000956-29.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 04/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PEDIDO DE APREENSÃO DO VEÍCULO. CONDUTA CONTRADITÓRIA.
RECURSO PROVIDO.
1 –
A eventual existência de um acordo extrajudicial entre as partes justifica a suspensão da liminar deferida, posto que em tal hipótese a conduta do credor se mostraria contraditória e poderia caracterizar má-fé.
2 - Conquanto a questão deva ser melhor esclarecida durante a instrução processual, importa ao presente momento que há provas de que aparentemente foi realizado um acordo extrajudicial entre as partes para a quitação do débito e o requerimento de busca e apreensão do veículo caracteriza a prática de uma conduta contraditória. 3 - Agravo de Instrumento provido. (TJES, Agravo nº 5011314-87.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 28/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO
ACORDO EXTRAJUDICIAL NOVAÇÃO CARACTERIZADA PAGAMENTO PARCIAL DESCONSTITUIÇÃO DA MORA -
NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS MULTA REDUÇÃO DO VALOR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dois dias após o ajuizamento da demanda o requerido efetuou o pagamento de duas parcelas vencidas. Desse modo, malgrado esse pagamento tenha ocorrido depois do ajuizamento da ação, se deu antes da citação e da busca e apreensão do bem. 2. É evidente a imprestabilidade da nova notificação para dar amparo ao prosseguimento da ação, na exata medida em que, constituindo-se em pressuposto processual da demanda, deve a ela anteceder. 3.
A partir do acordo entabulado entre as partes houve verdadeira novação, descaracterizando a mora, razão pela qual o posterior inadimplemento a que incorreu o demandado ensejaria a efetivação de nova notificação, a fim de viabilizar o ajuizamento da nova ação.
Precedentes. 4. O próprio banco-autor facultou ao réu o parcelamento e quitação extrajudicial das parcelas em atraso, mesmo já tendo ajuizado a busca e apreensão e estando na posse do veículo. Logo, não há como acolher suas razões recursais, sob pena de corroborar o venire contra factum próprio, em verdadeira afronta aos princípios da boa fé objetiva que norteiam os contratos. 5. Não há como afastar a penalidade imposta por litigância de má-fé, na exata medida em que a Instituição Financeira em momento algum informou o início do pagamento do acordo, que teria ocorrido antes de efetivada a medida liminar, descaracterizando a mora e exigindo nova notificação extrajudicial. 6. O objetivo da multa é assegurar a efetividade da tutela deferida em ação judicial. Não possui a finalidade de indenizar a parte, sob pena de desvirtuamento e enriquecimento ilícito, mas sim de forçar o cumprimento de decisão, devendo observar a adequação da medida, sua necessidade e proporcionalidade. Adequação que se impõe. 7. Recurso parcialmente provido (TJES, Apelação, 030180026947, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NO CURSO DA DEMANDA. VALIDADE. PAGAMENTO. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que o banco ajuizou a presente ação durante o processo de acordo entre as partes para o refinanciamento da dívida, havendo, inclusive, o pagamento das parcelas em atraso pelo devedor, é imperioso reconhecer que a mora comprovada pela instituição financeira encontra-se afastada, impondo a revogação da liminar de busca e apreensão com a consequente determinação de devolução do veículo à recorrida, tal como determinado pela decisão agravada. 2. O princípio da boa-fé objetiva deve ser observado pelas partes não apenas na fase pré-contratual, mas especialmente durante o cumprimento dos negócios jurídicos em geral, não sendo possível afastar a validade de um acordo realizado de forma paralela ao ajuizamento de uma demanda da qual a parte requerida sequer tinha ciência, devendo privilegiar-se o pagamento realizado nos termos acordados. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 030199003721, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021).

O Agravante instruiu o presente recurso com comprovante de pagamento que afirma ser relativo à quitação da parcela que motivou o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, sendo que tal boleto teria sido emitido pelo Banco/Agravado.

O que se vê é que “
descaracterizada a mora do devedor, em razão do pagamento das parcelas em atraso, deve ser tutelada, com base no princípio da boa-fé objetiva, a sua legítima expectativa contrária à busca e apreensão do veículo
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007031-21.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 21/03/2023)

Embora a questão deva ser melhor esclarecida durante a instrução processual, importa ao presente momento que há provas de que, aparentemente, o Banco/Agravado emitiu boleto para a quitação do débito, hipótese em que a manutenção do requerimento de busca e apreensão do veículo poderia caracterizar a prática de uma conduta contraditória.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a devolução do veículo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.